Tribunal: TCU
Processo: 037.455/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13699/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.455/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Marchioli (XXX.102.992-XX); Damiao Batista de Oliveira (XXX.206.908-XX); Del Vecchio Jose Reinoso de Almeida (XXX.944.732-XX); Irene Cavalcante Gomes (XXX.989.732-XX); Joilda Moreira Dias Serrath (XXX.228.022-XX); Lucia Queiroz de Souza e Silva (XXX.694.002-XX); Maria Edni Nunes Cardoso (XXX.470.252-XX); Regia de Nazare Teles de Menezes Gomes (XXX.446.713-XX); Sebastiao Ezequiel do Couto (XXX.743.689-XX); Veralucia Faustino de Oliveira (XXX.999.472-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.